Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711479-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO SILVA FALCAO REU: CONDOMINIO TRES SETOR TOTAL VILLE D E C I S Ã O Instadas as partes a especificarem provas (ID 60742668), o autor, manifestou-se mediante a peça escrita de ID 61284547, requerendo a produção de prova documental, relativamente à pauta da assembleia do condomínio réu, bem como prova testemunhal e pericial. Por sua vez, o requerido busca o deferimento de oitiva de testemunhas (ID 61339137). Decido. De uma leitura atenta do caderno processual eletrônico, percebe-se que não vieram aos autos outros indícios de suposta ilegalidade na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 4/6/2023, com o objetivo de “apresentar e votar a condição de condôminos antissociais dos proprietários da casa 027 e prosseguimento de medidas judiciais em desfavor dos mesmos” (ID 57152054 – p: 129). Ademais, nota-se uma convivência caótica entre os litigantes desde o ano de 2021, atingindo a comunidade, como um todo. Além disso, há vasta documentação comprovando que o demandante descumpre reiteradamente as normas internas do condomínio, em condutas que vão desde a não utilização de máscara nos locais comuns, à época da pandemia, até utilização indevida dos espaços coletivos e, principalmente, reclamações reiteradas acerca da perturbação do sossego no período noturno. Veja-se, ainda, a quantidade de multas aplicadas em razão do comportamento inadequado, que, todavia, não surtiram o efeito de cessar a má conduta em sociedade. Assim, não se observa qualquer indicador de que seja necessária a dilação probatória requerida pelas partes, pois não se demonstrou alteração fática para tanto. Assim, indefiro a produção das provas postuladas. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador